Tribunal: TJPA
Processo: 0807826-53.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807826-53.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES ROCHA, ADELINO BICALHO ROCHA, MARGARETH FARIAS BICALHO, ROSALINA BICALHO ROCHA DOS SANTOS, ANTONIO NUNES DOS SANTOS, CLAUDIA MARLETE BICALHO CASTRO, CLAUDIO CEZAR BICALHO, HELENA MARIA BICALHO, MARIA DAS GRACAS BICALHO DOS SANTOS, ANASTAZIO JOSE DOS SANTOS, WALNEI BICALHO ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COM VISTAS A GARANTIR FUTURA INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM CONSTRUÍDA EM ÁREA RURAL DE PROPRIEDADE DA PARTE AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA, NA ÉPOCA, DE PLANO DE SEGURANÇA DA BARRAGEM NESTE ESTADO. INUNDAÇÃO EM ÁREAS DO ENTORNO ENSEJANDO PREJUÍZO MATERIAL A DIVERSAS FAMÍLIAS. ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO QUE SUPERARAM AS EXPECTATIVAS OFICIAIS NO PERÍODO DO RESULTADO INDESEJADO. FORÇA MAIOR EXTERNA CONFIGURADA. AFASTAMENTO,
A PRIORI
, DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo de Instrumento e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 6 (seis) aos 13 (treze) do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente); Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 13 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DE LOURDES ROCHA, substituída, em razão de seu passamento, por seu ESPÓLIO, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO AO MEIO AMBIENTE, proc. nº 0007796-31.2018.8.14.0039, ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e DEFENSORIA PÚBLICA, deferiu tutela provisória de indisponibilidade de bens.

Em suas razões (id.
1037443, págs. 1/37), após discorrer sobre a tempestividade e do preparo recursal, historia a agravante que no dia 12/04/2018, no Município de Paragominas, durante fiscalizações e sobrevoos, constatou-se o rompimento de barragem edificada na Fazenda Itajaí.

Discorre a agravante que a peça vestibular relata que no dia 11/04/2018, houve uma intensa chuva no Município de Paragominas e que parte da cidade foi alagada, ensejando dano ambiental e prejuízo patrimonial para aproximadamente 2.400 (duas mil e quatrocentas) famílias.

Frisa que os agravados se uniram com o objetivo de aferir as circunstâncias que ocasionaram o alagamento no Município de origem e que, após a apuração dos fatos, ajuizaram a ação originária objetivando a reparação de R$ 21.110.000,00 (vinte e um milhões e cento e dez

mil reais) a título de danos materiais, bem como da quantia de R$ 10.555.000,00 (dez milhões e quinhentos e cinquenta e cinco mil reais) a título de dano moral coletivo.

Alude a agravante, acerca da ocorrência mencionada, que a população de Paragominas foi surpreendida por uma chuva jamais vista na região, tendo sido tal fato narrado pelo Centro de Perícia Científica Renato Chaves, através do Laudo nº 2018.01.000238-ENG, e que o evento atingiu outras localidades, sendo o fenômeno responsável pelo resultado indesejado.

Frisa que, ao receber a inicial da Ação Civil Pública, o juízo de piso determinou a indisponibilidade de seus bens até o limite de R$ 21.110.000,00 (vinte e um milhões e cento e dez mil reais), sem que houvesse a prévia instauração do contraditório, considerando-se, ainda, a ausência de culpa de sua parte.

Menciona que a barragem existente em seu imóvel rural foi construída em 1984, época em que não havia legislação sobre a barragem, destacando que tal prática é comum nas propriedades da região norte e se mostraram necessárias para as atividades rurais, uma vez que a obra proporciona condições mecânicas para instalação de rodas d’água.

Expõe a recorrente que a barragem construída não tem sido utilizada para nenhuma das funções estabelecidas pela Lei nº 9.433/97, que trata sobre recursos hídricos.

Diz que apenas em 2010 foi promulgada a lei que trata sobre essa espécie de construção, não sendo aplicada a mencionada norma a que foi construída em seu imóvel.

Afirma que foi editada a Resolução nº 143, de 10/06/2012, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos/CNRH, que estabeleceu critérios de classificação de barragens.

Esclarece que a construção feita em seu imóvel é caracterizada como de pequeno porte, de modo que o evento danoso não se deu em razão do rompimento da estrutura em sua propriedade.

Declara que somente em 07/02/2018 foi publicada a Instrução Normativa nº 02/2018 pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade estabelecimento procedimentos e critérios para a construção de barragens e acumulação de águas, esclarecendo que em conformidade com os artigos 37 c/c 40 da normativa citada, os proprietários de imóveis com barragens possuiriam o prazo de até 1 (um) ano para se adequarem ao Plano de Segurança, sendo que não havia tempo suficiente para o cumprimento da regra antes do resultado indesejado.

Defende a inexistência de responsabilidade objetiva pelo resultado ocorrido, dada a existência de caso fortuito ou força maior, destacando que o evento ocorreu pelo excesso de chuvas na região, conforme apurado em prova técnica juntada pelos próprios agravados.

Menciona jurisprudências em abono à sua tese.

Postulou a agravante o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida e, ao final, o seu total provimento com vistas à reforma da decisão que decretou a indisponibilidade de seus bens.

O presente recurso foi distribuído originariamente à relatoria da Exa. Des. Diracy Nunes Alves, que em decisão constante do id. 1715722, págs. 1/3, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões (id. 1872731, págs. 1/9) arguindo, após breve explanação dos fatos, a necessidade de manutenção da decisão recorrida, aduzindo, para tal, que a construção da barragem se deu à mingua de autorização dos órgãos competentes; que haveria desnecessidade de contraditório prévio em tutela provisória (artigo 9º, parágrafo único, I do CPC); que a responsabilidade ambiental independe da ocorrência de culpa, dado que é objetiva (artigo 14, § 1º da Lei nº 6.938/81).

Ao final, postula o não provimento do recurso.

O Ministério Público também ofertou contrarrazões (id. 3174667, págs. 1/10), sustentando, após breve explanação dos fatos, a ausência de violação ao contraditório (artigo 9º, parágrafo único, I do CPC); que a responsabilidade ambiental independe da ocorrência de culpa, dado que é objetiva (artigo 14, § 1º da Lei nº 6.938/81 c/c 225, 3º

da CR/88).

Por fim, requer o não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 3193970, págs. 1/6, pronunciou-se pelo não provimento do recurso.

Consta informação (id. 5216604, pág. 2) a respeito do falecimento da agravante, sendo ela substituída no feito pelo seu espólio, cuja inventariante nomeada é a Sra. Helena Maria Bicalho.

Em decisão consignada no id. 5277944, págs. 1/2), a desembargadora que me antecedeu na relatoria do feito determinou a sua redistribuição por conexão ao agravo de instrumento nº 0806694-58.2018.8.14.0000.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e preparado, conheço do recurso e passo à sua apreciação meritória.

Cuida-se de agravo de instrumento aviado pela agravante contra decisão concessiva de tutela de evidência proferida nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público e Defensoria Pública que
determinou a indisponibilidade da totalidade dos bens imóveis da agravante com a finalidade de se resguardar a efetividade de eventual condenação em favor das famílias atingidas pelo rompimento de barragens, fato ocorrido no Município de Paragominas.

É de sabença que a responsabilidade civil pelo dano ambiental é objetiva, conforme previsão no artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, recepcionado pelo artigo 225, §§ 2º e 3º, da Constituição da República, sendo pressuposto de tal regra a existência de uma atividade que implique em risco para a saúde e para o meio ambiente, impondo-se ao empreendedor a obrigação da prevenção dos riscos e de indenizá-los caso ocorram, independente da discussão da existência do elemento subjetivo do causador do dano. Eis as redações das normas citadas:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Nesse diapasão, em se tratando de ilícito ambiental, deve-se comprovar apenas se houve um dano efetivo e a relação de causa e efeito com a conduta do agente para que haja a responsabilização civil, dispensando-se a discussão alusiva ao dolo ou culpa do causador do dano, por imprudência, negligencia ou imperícia.

Não se desconhece que se sedimentou no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a responsabilidade objetiva calcada na teoria do risco integral, conforme decidido no REsp 1114398/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 16/02/2012, ao assentar que:

“c) Inviabilidade de alegação de culpa exclusiva de terceiro, ante a responsabilidade objetiva.- A alegação de culpa exclusiva de terceiro pelo acidente em causa, como excludente de responsabilidade, deve ser afastada, ante a incidência da teoria do risco integral e da responsabilidade objetiva ínsita ao dano ambiental (art. 225, § 3º, da CF e do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81), responsabilizando o degradador em decorrência do princípio do poluidor-pagador.

Importa lembrar, contudo, que há situações que caracterizam a exclusão do nexo de causalidade, a exemplo de caso fortuito ou força maior, fato exclusivo da vítima ou fato de terceiro. No primeiro exemplo, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis de se evitar ou impedir, pois se trata de fato externo à conduta do agente, de natureza inevitável ou imprevisível.

No caso vertente, extrai-se do acervo probatório que o Inquérito Civil nº 002/2018/1ªPJP instruído pelo Ministério Público concluiu que a ora agravante, proprietária da Fazenda Itajaí, situada no Município de Paragominas, construiu em seu imóvel represas/barramentos sem ter licença ambiental para tanto.

Restou apurado, ainda, no referido procedimento, que no dia 12/08/2018 uma forte chuva assolou o Município de Paragominas, de modo que o elevado volume de águas ensejou o rompimento das barragens situadas em diversas propriedades, dentre as quais se destacam as existentes na propriedade da agravante, ocasionando, assim, dano ambiental e prejuízo a diversas famílias do entorno.

Vislumbra-se, ainda, que, de acordo com laudo pericial expedido pelo Centro de Pericias Renato Chaves (id. 1020310, págs. 1/4), concluiu-se que dois foram os fatores determinantes que corroboraram para o rompimento das barragens construídas ao longo dos leitos dos Rios Paragominas e Uraim, quais sejam, as suas construções sem a observância dos requisitos normativos, bem como o elevado índice pluviométrico ocorrido na noite do evento, que provocou a elevação do nível d’água e, por conseguinte, o aumento do volume de massa hídrica represada, que ensejou o colapso na estrutura.

No caso em testilha, percebe-se, pelo exame documento ao norte citado, que a Fazenda Itajaí, de titularidade da agravante, teve sua estrutura de contenção de volume hídrico rompida pelo forte índice de chuvas que assolaram o Município de Paragominas nos dias 11/04 e 12/04 de 2018, de tal sorte que toda a massa líquida que se encontrava represada foi liberada.

Todavia, apesar da jurisprudência pátria se inclinar no sentido de que, em se tratando de responsabilidade por dano ambiental, aplica-se a teoria do risco integral, existe a ressalva referente à excludente de responsabilidade relativa à força maior externa, ou seja, aquela que não manteria qualquer relação com a atividade desempenhada pelo agente supostamente causar do dano. Isso se dá porque a responsabilidade objetiva adotada pelo ordenamento jurídico prevê ser dispensável discussão acerca do dolo ou culpa, nada dispondo, entretanto, sobre o nexo de causalidade.

In casu
, apesar de haver barragem no sítio de propriedade da agravante, cujas fortes chuvas culminaram com o seu rompimento e, por consequência, causaram prejuízos a terceiros, é de se destacar a questão atinente ao afastamento do nexo de causalidade, neste exame primeiro, pois não se pode concluir, a princípio, que o evento causador do dano possua relação com a atividade desenvolvida pela parte agravante, considerando-se que a aludida situação reflete a ocorrência de força maior externa.

Vale ressaltar que os
procedimentos e critérios para elaboração e apresentação do Plano de Segurança da Barragem de Acumulação de Água e de Disposição de Resíduos Industriais/PSB, de que trata a Lei

nº 12.334/2010, somente passou a vigorar em 07/02/2018, através da Instrução Normativa nº 02/2018/SEMAS, ou seja, dois meses antes do resultado indesejado ocorrido. Nessas circunstâncias, considerando a temática, não haveria tempo suficiente para que a agravante se adequasse ao regramento, considerando-se que o artigo 39 da normativa previa o prazo de 90 (noventa) dias a apresentação do Relatório de Implantação do Plano de Segurança da Barragem,
in verbis
:

Art. 39. Em atendimento as normas legais, para as barragens existentes, os empreendedores deverão protocolar, na SEMAS, os seguintes documentos (impresso e digital), nos prazos abaixo, contados a partir da publicação desta Instrução Normativa:

I - em até 90 (noventa) dias: o Relatório de Implantação do Plano de Segurança da Barragem composto pelo Formulário Técnico de Barramento (Anexo IV) e Cronograma de Implantação do Plano de Segurança da Barragem (PSB) (Anexo V), referentes às informações dos Volumes 1 e 2 do Plano de Segurança da Barragem - PSB (Anexo I).

De mais a mais, não se pode afirmar com clareza que ainda que a agravante tivesse observado as regras relativas à construção de barragens, tal fato seria suficiente para a não ocorrência do evento. Isso porque, conforme dito alhures, o volume de chuvas na data do evento superou demasiadamente a expectativa dos índices pluviométricos previstos para o período, conforme assentado no documento técnico.

Por outro lado, presente o requisito da fumaça do bom direito, no que diz respeito ao perigo de lesão grave e de difícil reparação a ensejar a manutenção da medida de indisponibilidade de bens, também diviso que se encontra presente no caso. Com efeito, denota-se da decisão guerreada que houve a constrição de todos os bens da agravante, de tal maneira que a manutenção da medida constritiva irá inviabilizar o pleno desenvolvimento da atividade econômica por ela exercida e, por consequência, a sua subsistência.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento e, em consequência, reformo a decisão de indisponibilidade de bens imóveis e móveis de propriedade da parte agravante.

É como o voto.

Belém, PA, 13 de junho de 2022

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/06/2022